Tribunal: TJMT
Processo: 1023635-70.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023635-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO SOARES MARCELINO - CPF: 036.652.261-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1023635-70.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eduardo Soares Marcelino

Recorrido(s):

Banco C6 S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. JUNTADA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Autora, ora recorrente, alega em síntese que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 974,42 – datado em 01/10/2021, vez que não possui débitos com a Ré.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o débito é referente a renegociações de dívidas (cartão de crédito e cheque especial), contratados pelo canal de autoatendimento mobile, mediante utilização de senha eletrônica pessoal. Colaciona telas sistêmicas, cópia do documento pessoal, biometria facial (selfie), além de contrato de adesão, com assinatura digital e informação de autenticação; Vejamos:

3. Diante disto, a instituição financeira reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem do débito questionado e ausente a prova da quitação da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada,
selfie com documentos pessoais (id.217554725)

bem como
demonstrou nos autos que o débito tem origem na inadimplência, com extrato da utilização (id.217554734)
assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida no art. 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Deste modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186)
” .

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial.
Deixo de condenar
a parte
reclam
ante a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).
Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relato

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024